Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-53.2025.8.11.0050
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE EDUCACIONAL INFANTIL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL No 2.084/2019. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO IRDR TEMA 4/TJMT. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 320360385 – reclamação no 1000260-53.2025.8.11.0050 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais - Gabinete 1), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município Requerido ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias referente aos 15 dias suplementares, exclusivamente nos anos de 2020 e 2021, com determinação expressa de dedução dos valores já pagos. 2- A parte Reclamante é servidora ocupante do cargo de Agente Educacional Infantil, conforme às fichas financeiras (id. 320360368), com direito legal ao gozo de 45 dias de férias anuais, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei Municipal no 2.084/2019. Nesse sentido: “ Art. 30. Os profissionais da Educação, em efetivo exercício, lotados na Secretaria Municipal de Educação, terão direito de usufruir férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para Professor em função de docência e para o Agente Educacional Infantil, inclusive o readaptado em quaisquer um dos cargos mencionados neste inciso, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar; II - de 30 (trinta) dias para os professores que não se encontrarem em função de docência, de acordo com a escala de férias; III - de 30 (trinta) dias para os demais profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias, garantido o recesso escolar de 15 (quinze) dias conforme o calendário escolar;(...)” 2.1) Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n. 04/TJMT, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”. 3- O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos no art. 30, inciso I, da Lei Municipal no 2.084/2019, para os ocupantes do cargo de Agente Educacional Infantil, inclusive quando readaptados, desde que em efetivo exercício de suas funções na rede pública municipal de ensino, com direito a 30 dias consecutivos e 15 dias coincidentes com o recesso escolar. Tratando-se de previsão expressa em norma local, aplica-se integralmente o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR – Tema 04, que assegura a incidência do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias legalmente concedidos, afastando a limitação a apenas 30 dias. 4- Conforme reconhecido na própria sentença, eventual pagamento parcial do terço sobre os 45 dias será objeto de dedução, devendo o Município ser condenado apenas pela diferença efetivamente apurada. Assim, não há prejuízo à Fazenda Pública, tampouco pagamento em duplicidade, posto que, determinado na origem, a devida compensação. 4.1) Ainda que tenha havido quitação integral no ano de 2021, tal circunstância não impõe, por si só, a reforma da sentença, uma vez que esta é ilíquida e autolimitada à diferença eventualmente devida, expressamente condicionando a obrigação à dedução dos valores já pagos. Na execução do título executivo é que se estabilizará o valor do débito, em relação ao período eventualmente não quitado. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000260-53.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), JAVER MARINA DE OLIVEIRA - CPF: 580.729.261-87 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025